Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-36.2019.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000989-36.2019.8.14.0014

RECORRENTE: PEDRO DE MESQUITA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA E EXCESSO DE LINGUAGEM. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na intimação da defesa técnica em razão da renúncia do advogado anterior; (ii) estabelecer se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia quanto às qualificadoras; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e do elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da intimação foi sanada pelo próprio juízo de origem, que reconheceu o vício e declarou a nulidade dos atos subsequentes à pronúncia, recebendo o recurso da nova defesa, não havendo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, em conformidade com o art. 563 do CPP.

4. A decisão de pronúncia não apresenta excesso de linguagem, tendo o magistrado se limitado a descrever os indícios que fundamentam as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A pronúncia observou o art. 413 do CPP, estando presente a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria que indicam a suposta prática do crime doloso contra a vida pelo recorrente.

6. A ausência de certeza sobre o
animus necandi
não autoriza a impronúncia, sendo questão afeta ao Tribunal do Júri, competente para apreciar os elementos subjetivos do tipo penal em crimes dolosos contra a vida, conforme o princípio do
in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade processual por ausência de intimação válida da defesa técnica resta superada quando reconhecida e sanada pelo juízo de origem, sem prejuízo à ampla defesa. 2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que apenas expõe os indícios das qualificadoras com linguagem sóbria e comedida. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza sobre o
animus necandi.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 3º, 413, §1º, 564, III, "o", e 563; CPC, art. 186, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS nº 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.06.2023; TJSC, RESE nº 5001449-39.2023.8.24.0039, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2ª Câmara Criminal, j. 07.03.2023; TJGO, RESE nº 0031123-14.2019.8.09.0102, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro de Mesquita Silva interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 22443624).

Em caráter preliminar, o recorrente postula pela nulidade do processo a partir da sentença de pronúncia, alegando, em síntese, a existência de prejuízo ao direito de defesa em razão da renúncia de seu patrono anterior. Além disso, requer a nulidade da decisão objurgada ante o excesso de linguagem na fundamentação das qualificadoras. No
mérito
, pugna pela impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e
animus necandi
(ID 22443639).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 22443643).

Em decisão, o juízo originário declarou a nulidade da intimação da defesa técnica acerca da decisão de pronúncia e de todos os atos processuais posteriores a ela, com fulcro no art. 186, §1º, do CPC c/c art. 3 e 564, III, o, ambos do Código de Processo Penal, recebendo, na mesma oportunidade, o Recurso em Sentido Estrito e mantendo a decisão interlocutória guerreada por seus próprios fundamentos (ID 22443641).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade do processo somente no que diz respeito ao excesso de linguagem no reconhecimento das qualificadoras opinando, contudo, pelo desprovimento do recurso em relação ao pleito de impronúncia (ID 24499645).

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares
.

Em primeiro lugar, o recorrente aponta a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença de pronúncia, ao fundamento de que a renúncia do patrono constituído à época teria causado prejuízo à ampla defesa.

No entanto, consoante se depreende da decisão de ID 22443641, o juízo de origem acolheu o pedido defensivo, reconhecendo expressamente a nulidade da intimação da defesa técnica quanto à decisão de pronúncia e, por consequência, de todos os atos subsequentes, com base no art. 186, §1º, do CPC, aplicado subsidiariamente, c/c os arts. 3º e 564, inciso III, alínea "o", do Código de Processo Penal. Eis o teor da fundamentação:

No caso concreto, verificou-se que o réu tinha advogado constituído por ocasião da prolação da decisão de pronúncia. Diante de uma simples leitura da petição de ID 113152218 - Pág. 1, verifica-se que o causídico apenas renunciou aos poderes conferidos após a sua intimação do despacho de ID 112467090 - Pág. 1, o qual iniciou a fase do artigo 422 do CPP. Em suma, o réu tinha advogado constituído, razão pela qual deveria ele ter sido intimado via DJEN e não a Defensoria Pública.

Prosseguindo, constatou-se, na aba expedientes do PJE, uma dupla nulidade na intimação da defesa técnica do réu em documento de nº.12798094. Primeiro porque o advogado constituído pelo réu não foi intimado via DJEN. Segundo que a Defensoria Pública é quem fora intimada via DJEN, ou seja, há flagrante nulidade, na medida em que o réu tinha advogado constituído e, ainda que não o tivesse, a DPE tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente via sistema PJE, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, houve prejuízo ao réu que não teve a oportunidade de interpor RESE através da intimação de sua defesa técnica, em que pese ele tinha sido intimado por edital. O prejuízo é patente nos autos. Desta feita, conclui-se pela declaração de nulidade da intimação da defesa técnica e de todos os atos posterior, devendo o recurso interposto ser recebido e processado na forma da lei.

Destarte, sendo o Recurso em Sentido Estrito interposto pela nova defesa regularmente recebido, com determinação de remessa dos autos a esta instância revisora, não se verifica a alegada ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco a existência de prejuízo processual apto a ensejar o reconhecimento da nulidade suscitada.

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,

AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Sob outro ângulo também inexiste possibilidade de acolher o pleito pela nulidade da pronúncia ante o suposto excesso de linguagem na fundamentação das qualificadoras.

No ponto, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que o juízo sentenciante empregou linguagem sóbria e comedida ao reconhecer as qualificadoras, limitando-se a apontar a existência de elementos indiciários e que, em seu entendimento, justificariam a adjetivação do delito. A esse respeito, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo recorrido, transcrita no essencial:

“
II. Motivo fútil

Há indícios da existência da qualificadora do motivo fútil.
Explico.

Motivo fútil é o emprego de meio flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado em cada caso concreto. Do exposto, mata-se futilmente quando o agente elimina seu semelhante por razões insignificantes, sem qualquer respaldo social ou moral, revelando singular desvalor à vida humana.

Na hipótese dos autos,
vê-se que, em tese, a motivação foi fútil,
sobretudo porque a vítima teve sua vida retirada em consequência de ciúmes.

Desta feita,
conclui-se pela existência de indícios da qualificadora do motivo fútil
, não havendo motivo para o decote da presente qualificadora, decote este que só deve ser feito pelo juiz quando houver certeza e prova cabal da não ocorrência da qualificadora, o que não ocorreu no presente.

III. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Há indícios da qualificadora apontada
. Explico.

Motivo que impossibilita a defesa da vítima, é hipótese genérica prevista como circunstância qualificadora do delito de homicídio, podendo-se perquirir várias situações que ensejam sua incidência, sendo imprescindível o cotejo dos autos para o fim de observância ou não de indícios de sua ocorrência.

E os fólios apontam, em especial o laudo pericial de Id:
63478174
, que as lesões foram produzidas na traqueia e tórax da vítima, impedindo qualquer chance de defesa porque locais de aguda letalidade,
de modo que pelas regiões em que os golpes foram aplicados, em tese, não se observa que a vítima pôde se desvencilhar do “
animus”
irrogado
”. (ID 22443624, grifo do original)

Neste contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máximo porque “não há excesso de linguagem quando o magistrado, ao decidir sobre a entrega ao conselho de sentença do tribunal do júri da avaliação da ocorrência, ou não, de circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio, apenas indica os indícios de suas ocorrências” (TJSC,
RESE n. 5001449-39.2023.8.24.0039
, Rel. Des. Sérgio Rizelo, 2ª Câmara Criminal, j. 07/03/2023).

Por tais razões,
rejeito
as preliminares.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/03/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“(...) não há como negar que há provas nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do laudo pericial de Id:
63478174
, cujo resultado constata que a vítima sofreu ferimentos no tórax e na altura da traqueia causando coágulo nos pulmões e coração, evoluiu a óbito.

Em relação aos indícios mínimos de autoria, também estão presentes, posto que os autos pontuam que o acusado, em tese, desferiu golpes de faca na vítima por motivos de ciúmes. Nesse sentido apontam os depoimentos de Luís Augusto Martins, Antônia Leiciane Lima, Antônia Eliene Paula de Lima e o interrogatório do acusado:

Luis Augusto Martins: que recorda dos fatos; que é investigador de polícia; que recebeu notícia de que alguém teria sido esfaqueado; que se deslocaram até à unidade de saúde; que a vítima já chegou em óbito; que se deslocaram até o local onde os fatos teriam ocorrido; que o acusado não se encontrava no local; que existiam documentos pessoais do acusado; que na manhã seguinte o acusado decidiu se entregar; que o réu se apresentou na delegacia; que o réu confessou os fatos; que disse que passou o dia trabalhando; que estava de cabeça quente; que a mulher o desrespeitou; o acusado teria dito na delegacia que a mulher teria sido agressiva e ele estava com a faca e no calor da emoção desferiu os golpes contra a vítima; que quando chegou na Unidade de Saúde notou que havia golpes profundos na direção do coração; que a vítima era mais nova que o acusado; que a vítima tinha dois filhos; que as pessoas disseram ao depoente que ficaram surpresos que o acusado, pois era trabalhador e não tinha o hábito de beber; que não recorda se a arma foi apreendida.

Antônia Leiciane Lima, não compromissada; que sua casa em a casa da vítima eram de fundo; que não viu; que foi acordada por sua prima informando que o acusado estava batendo na porta da vítima e a vítima dizia para ele ir embora; que o fato narrado agora aconteceu no mesmo horário do homicídio; que quando saiu de sua casa já viu sua prima carregando a vítima; que a vítima já estava desmaiada; que não viu o réu esfaqueando a vítima; que a facada pegou próximo à garganta e o seios da vítima; que sua vizinha disse que viu o réu lavando as mãos, colocando uma camisa e saindo como se nada tivesse acontecido; que sua prima afirmou à declarante que o acusado ainda golpeou a vítima nas costas; que sua prima Eliane Paula de Lima viu tudo; que a discussão que vítima e acusado tinham era que a vítima não queria mais viver com o acusado; que a faca usada está em sua casa; que a faca estava suja de sangue; que a vítima tinha 22 anos; que foram ao menos quatro golpes; dois na garganta, um no seio e outro nas costas; que não chegou a ver o réu lavando as mãos, foi sua vizinha que falou; que o réu morava na casa; que forçava um relacionamento com a vítima; que a casa era da declarante; que o réu não queria sair da casa; que o réu e a vítima tiveram um relacionamento de aproximadamente um mês; que ia fazer cinco meses que o réu havia passado a morar na casa; que havia discussões preexistentes.

Antônia Eliene Paula de Lima, testemunha compromissada: que mora próximo à casa da vítima; que a casa da vítima tinha cerca; que ouviu uma discussão; que o acusado chamava a vítima de rapariga, fuleira e safada; dizia que a vítima nunca quis dar para ele; que a chamava de vagabunda e que a vítima era mulher para os outros e não para ele; que a vítima só queria o dinheiro dele; que a vítima exigiu que o acusado saísse de casa; que o acusado não quis sair; que o acusado queria que a vítima abrisse a porta; que o acusado pegou um pau; que quando a vítima abriu a porta em questões de minutos o acusado deu a primeira facada no peito da vítima; que a vítima gritou; que a vítima saiu correndo para o quintal; que o acusado saiu e segurou os cabelos da vítima e deu outra facada nas costas; que foi até à casa da irmã da vítima; que todos ficaram atordoados; que conseguiu pular o muro; que viu a vítima espumando sangue e agonizando; que nesse dia soube por terceiros que o réu havia bebido; que ficou sabendo que o réu chegou em casa e perguntou pela vítima; que Michele disse que a vítima estava na Piçarreira comemorando aniversário de um amigo; que o réu foi até lá e veio xingando e chutando a vítima, pelo que soube de terceiros;

[...]

Assim, presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até porque no sumário da culpa ou “Judicio Acusationis” vigora o Princípio do In dúbio pro societate.

Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloquência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem”. (ID 22443624)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,

AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.06.2023).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de ausência de
animus necandi,
pois “inexistindo certeza quanto ao intento do recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao agente e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua intenção, fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (TJGO,
RESE n. 0031123-14.2019.8.09.0102
, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 1ª Câmara Criminal, j. 10/02/2021).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025